Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-95.2021.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004168-95.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL VERDUM DE ALMEIDA - CPF: 282.648.519-91 (RECORRENTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), MARIA VALMIRA DA SILVA - CPF: 361.957.821-49 (RECORRIDO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL - AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO - PENHORA AVERBADA APÓS A ALIENAÇÃO DO BEM AO EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 166635163, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
acolheu os embargos de terceiro,

determinando a desconstituição da penhora sobre o imóvel objeto desta demanda, confirmando a liminar deferida nos autos
.

Contra essa sentença a parte autora opôs embargos declaratórios, que foram acolhidos, determinando a expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda para realizar a baixa da penhora na matrícula do imóvel registrado sob nº 24.030 (id. 166635171).

Em argumento recursal, a recorrente alega que, desde agosto de 2019, realizava tentativas de alcançar a formalização da penhora no imóvel que pertenceu a Marluce Aparecida da Silva, nos autos principais sob nº
1002986-16.2017.8.11.0006
.

Sustenta a ocorrência de fraude à execução, afirmando que a alienação do bem ao embargante ocorreu em
27/10/2020
, ocasião em que a ação de execução se encontrava na fase de pagamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o embargante, em
20/10/2020
, adquiriu por dação em pagamento por escritura pública o imóvel objeto da matrícula sob nº 24.030.

No entanto, em
19/05/2021
, foi surpreendido com a averbação da penhora sobre o referido imóvel, conforme documentos anexados nos ids. nºs 166632098/166635150.

A embargada, em sede de contestação (id. 166635160), alega que,
desde agosto de 2019, tentava realizar a formalização da penhora no imóvel que pertencia à executada
Marluce Aparecida da Silva
, nos autos principais sob nº
1002986-16.2017.8.11.0006
.

Sustenta a ocorrência de fraude à execução, afirmando que o negócio de dação em pagamento foi realizado após a decisão de penhora do imóvel na fase de cumprimento de sentença.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
acolheu os embargos de terceiro,

determinando a desconstituição da penhora sobre o imóvel objeto desta demanda, confirmando a liminar deferida nos autos
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) É cediço que
não se pode presumir a má-fé de adquirente de imóvel pertencente a executado simplesmente por ter ocorrido a aquisição do bem após o ajuizamento do processo de execução
.

Isto porque,
não basta o ajuizamento de ação e a citação válida do devedor para configurar fraude à execução, quando o bem litigioso tiver sido adquirido por terceiros
.

A propósito,
a orientação pacífica da Colenda Corte Superior converge no sentido de que em relação a terceiros, como no caso do Agravante, é necessário o registro da penhora para comprovação da fraude, não bastando, para tanto, a simples constatação de que o negócio de compra e venda tenha sido realizado após a citação do executado
.

A matéria, inclusive, encontra-se sumulada no enunciado nº 375 do STJ, que assim dispõe:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”

(...)

No caso em apreço,
a penhora só foi averbada na matrícula do imóvel em 17.03.2021, ou seja, data posterior à alienação do bem ao Embargante
. (...)
(grifei)

Contra essa sentença a parte autora opôs embargos declaratórios, que foram acolhidos, determinando a expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda para realizar a baixa da penhora na matrícula do imóvel registrado sob nº 24.030 (id. 166635171).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a penhora somente foi averbada na matrícula do imóvel em
17/03/2021
, ou seja, após a alienação do bem ao embargante, o que ocorreu em
20/10/2020
,
conforme documentos anexados nos ids. nºs 166632098/166635150.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução exige a
anterior averbação da penhora no registro do imóvel
ou a
prova da má-fé do terceiro adquirente
,
o que não ocorreu no caso dos autos
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. POSSE ADQUIRIDA MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS.
AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE
. SÚMULA 375/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"
. E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1º/12/2014).

2. No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes, tinham conhecimento da execução movida em desfavor do alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à execução.

3. Nos termos da Súmula 303/STJ, "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.877.541/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022.)

(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023